Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736352-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA CRISTINE DA SILVA BRITO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Andreza Cristine da Silva Brito pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de suspensão do feito antes de cumprida a liminar, uma vez que, segundo alega, o rito especial do Decreto-Lei n. 911/69, prevê que a defesa do devedor somente será apreciada após executada a decisão que deferiu a liminar, sob pena de subverter a ordem processual e frustrar a determinação judicial. A agravante relata que não existe nos autos a resposta/certidão da entrega da notificação, bem como qualquer menção a algum nome de qualquer pessoa que tenha recebido a notificação, sendo ineficaz a comprovação da mora. Alega que deve ser providenciada nova notificação extrajudicial. Requer a revogação da liminar, bem como o recolhimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de causar prejuízos incalculáveis e irreparáveis. Ressalta que ingressou, em 16/05/2023, com ação consignatória c/c revisional, do veículo referente a presente demanda distribuída ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Hidrolândia - Goiás. Já a ação de busca e apreensão movida pelo agravado se deu em 23/06/2023, tendo sido deferido o pedido liminar. Aponta que poderão ocorrer decisões conflitantes, devendo os feitos correrem conjuntamente, sendo o juízo da Comarca de Hidrolândia - Goiás prevento. Acrescenta que não houve citação válida, pois a distribuição da inicial, na ação revisional se deu em primeiro lugar. Sustenta que o veículo objeto da demanda é o seu instrumento de trabalho, daí porque a sua apreensão lhe traz prejuízos irreparáveis. Pede a concessão de “efeito suspensivo ativo” revogando a liminar de busca e apreensão. Alternativamente, caso não seja o entendimento desta turma em julgar a extinção da Busca e Apreensão, requer o apensamento dos presentes autos aos de protocolo n.o 5302947-18.2023.8.09.0071 em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Hidrolândia - Goiás. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, com a probabilidade de ser expedido o mandado de busca e apreensão do veículo. No entanto, a relevância da tese jurídica desenvolvida pelo recorrente da existência de conexão entre os feitos sofre significativa mitigação em face da jurisprudência. Recente orientação da Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.951.888 e REsp no 1.951.662 (Tema 1132), ocorrido em 9 de agosto de 2023, entendeu pela desnecessidade do recebimento da comunicação extrajudicial pelo devedor para que seja comprovada a mora, bastando o envio do AR para o endereço indicado no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Sobre o tema, vale citar trecho do Informativo no 782 do Stj1 : “Observa-se, ainda, que o entendimento pacífico da Segunda Seção já é no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Ou seja, a mora decorre do simples vencimento do prazo. Naturalmente, tal particularidade significa que o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts. 394 e 396 do Código Civil). Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Por fim, frisa-se que essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”. Ademais, esta Corte de Justiça, na esteira de entendimento do colendo STJ, posicionou-se no sentido de que não existe conexão entre a ação revisional c/c consignação em pagamento e a de busca e apreensão. Ora, tais ações têm objetos diversos, não havendo de se cogitar de declinação de competência da busca e apreensão ao juízo que conheceu da ação revisional, sob o fundamento de eventual prevenção. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 20 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator